Tribunal: TJDFT
Processo: 0751982-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0751982-45.2020.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A EMBARGADO: JAT AEROTAXI LTDA - EPP D E S P A C H O Intime-se JAT AEROTAXI LTDA - EPP para apresentar contrarrazões ao agravo INTERNO interposto por INFRAMÉRICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA S/A no prazo de quinze dias, nos termos do § 2o do artigo 1.021 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 29 de março de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator